Tribunal: TJSP
Processo: 2360779-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO DA LIDE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da autora impugnando a decisão que, após a indicação das provas a serem produzidas pelas partes, determinou à autora a comprovação de tentativa de solução

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUÇÃO DA LIDE.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da autora impugnando a decisão que, após a indicação das provas a serem produzidas pelas partes, determinou à autora a comprovação de tentativa de solução administrativa da lide.
2. GARANTIA DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. Configurada. Acesso à via judicial que prescinde da formulação de requerimento administrativo prévio, ante o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF/88, inc. XXXV, art. 5o). Fase adiantada do feito, com apresentação de contestação, réplica e indicação de provas, que fragiliza a eficácia da providência proclamada pelo MM. Juízo "a quo".
3. RECURSO PROVIDO.